Tribunal: STF
Processo: ADI 1792
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM POR OBJETO OS ARTS.
1º,  3º E 5º DA LEI Nº 9.534, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS PROFISSÕES LIBERAIS - CNPL. FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Entendeu-se que os notários e registradores
não podem enquadrar-se no conceito de profissionais liberais, a teor
 dos arts. 3º, 27 e 28 da Lei nº 8.906/94. 2. Em conseqüência, não
se reconhece à Confederação Nacional das Profissões Liberais
legitimidade para propor a presente ação por falta de pertinência
temática entre a matéria disciplinada nos dispositivos impugnados e
seus objetivos institucionais. Ação direta de inconstitucionalidade
não conhecida